Tribunal: TJBA
Processo: 8032149-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032149-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA POR ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8032149-26.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

e como Embargado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.